Tribunal: CARF
Processo: 13819.003882/2003-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003882/2003-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.582 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
RESARLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/08/2001
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3302-00.274, de 17/11/2009, proferido pela Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003882/2003-43
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.582 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.003882/2003-43

Período de apuração: 01/01/2000 a 31/08/2001
MULTA 75% - PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR
ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
A incidência da multa punitiva no patamar de 75% está prevista na Lei n° 9.430/96,
devendo, portanto, ser aplicada. As questões constitucionais que fulminam a validade de
lei não estão no escopo deste tribunal administrativo.
Intimado daquele acórdão, o contribuinte apresentou recurso especial,
suscitando divergência, quanto às seguintes matérias: 1) aplicação de multa de oficio sobre
compensações declaradas em DCTF; 2) incidência de juros de mora à taxa Selic sobre a multa de
ofício.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 702/705, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção admitiu, em parte, o recurso especial do contribuinte, dando-lhe seguimento
apenas em relação à matéria do item 2.
No recurso especial, o contribuinte alegou, em síntese, que a legislação
tributária não prevê a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, mas apenas sobre o
valor do tributo devido, conforme disposto no art. 161 do CTN e no § 3o do art. 61, da Lei no
9.430/96.
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e do
despacho da sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo,
em preliminar, o seu não conhecimento por ausência de prequestionamento da matéria, e no
mérito, lhe seja negado provimento.
Em síntese é o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso do contribuinte atende aos pressupostos de admissibilidade previstos
no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
Nas Contrarrazões, a Fazenda Nacional suscitou a preliminar de não
conhecimento do recurso especial do contribuinte sob a alegação da ausência de
prequestionamento.
Embora não conste do acórdão recorrido, ementa específica sobre a matéria
“incidência de juros de sobre a multa de ofício”, ela foi prequestionada pelo contribuinte e
julgada na Câmara Baixa, conforme consta expressamente do Relatório às fls. 511, item (vi) e do
voto condutor às fls. 512, item “c” dos autos.
Assim, conheço do recurso especial do contribuinte, quanto à matéria admitida
no despacho de admissibilidade, ou seja, a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício
lançada e exigida juntamente com o crédito tributário constitui matéria sumulada pelo CARF,
nos termos da Súmula no 108 que assim dispõe:

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.582 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.003882/2003-43

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital